Tribunal: TJMT
Processo: 1006609-28.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006609-28.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA - CPF: 061.088.981-86 (APELANTE), MARCOS VENICIO DOS SANTOS - CPF: 012.637.151-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR RODRIGUES MARQUES - CPF: 050.920.921-14 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TERMO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL. SINAIS INDICATIVOS DE EMBRIAGUEZ. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:
Recurso de
Apelação Criminal interpost
o
contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, com pena de detenção de 11 meses e 15 dias, 13 dias-multa e suspensão da CNH por 5 meses.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade delitiva para manutenção da condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

III. Razões de decidir
:

1
. A materialidade do delito está comprovada pelo termo de constatação de embriaguez que registrou sinais como dificuldade de equilíbrio, fala alterada e odor de álcool, corroborado pelos depoimentos consistentes dos policiais.

2
. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo resultado específico ou risco concreto ao bem jurídico tutelado.

3
. A confissão extrajudicial do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica, somada ao termo de constatação e aos depoimentos dos policiais, forma conjunto probatório suficiente para a condenação.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por termo de constatação e outros meios de prova em direito admitidos, sendo dispensável o teste de etilômetro quando há conjunto probatório robusto demonstrando a alteração da capacidade psicomotora
."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Criminal n. 8;
TJMT N.U.
1036937-37.2022.8.11.0002,
Des. Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j.
23/04/2025
;
N.U 1003127-15.2020.8.11.0011,
Des. Rel.
P
aulo Sérgio Carreira de Souza
, Segunda Câmara Criminal,
j.
14/04/2025,
p.
16/04/2025

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
riminal interposto por
EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a
Vara
da
Comarca de
Pontes e Lacerda
(
MT
)
,
que
julg
ou

procedente
a pretensão
punitiva
para condená-lo
pela
prática
do delito descrito

no

ar
t
. 306
,

caput,
c.c
. art. 298, inc. III, ambos
da Lei n. 9.503/97
,
fixando-lhe a
pena

privativa de liberdade de
11
(
onze
) meses
e 15 (quinze) dias
detenção
e
1
3
(
treze
) dias-multa
,
a ser cumprida
em regime inicial
semi
aberto
,
além da sanção de suspensão/proibição de se obter a permissão/habilitação para dirigir veíc
ulo automotor pelo período de
5
(
cinco
) meses
(Id.
304996366
).

Em suas razões, Adriano pleiteia a absolvição, sob o argumento de ausência de materialidade delitiva apta a embasar um decreto condenatório, sustentando, para tanto, a inexistência de provas produzidas sob o crivo do contraditório que demonstrem, de forma inequívoca, a presença de sinais de embriaguez por ele supostamente apresentados
(Id.
304996368
)
.

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo
(Id.
304996371
).

Instada a se manifestar, a d
.
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer de lavra do d. Procurador
Alexandre de Matos Guedes
,
opinou pelo desprovimento
do recurso de apelação
(Id.
316726852
).

É o relatório.

V

O

T

O

R
E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

P
resentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo
réu
.

Como consignado em relatório,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EMERSON ALEXANDRE SOUTO SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

Passo à análise da tese
apresentad
a.

a) Da absolvição do réu pela
ausência de materialidade delitiva
:

No que diz respeito à tese de absolvição do apelante,
a
defesa se insurge
argumentando
que a condenação imposta pelo juízo
carece de suporte probatório mínimo para subsistir, razão pela qual requer sua reforma com a consequente absolvição do apelante. Fundamenta sua tese na insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria delitiva, especialmente no tocante ao elemento subjetivo indispensável à configuração do delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente na condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool.

Argumenta que o édito condenatório foi construído essencialmente com base no auto de constatação de sinais de embriaguez e nos depoimentos prestados por policiais militares, os quais, contudo, não foram
capazes de descrever, em juízo, com a precisão e objetividade exigidas, quais sinais concretos e específicos de embriaguez teriam sido apresentados pelo acusado no momento da abordagem.

Razão não lhe assiste.

Da sentença hostilizada extrai-se que:

(...)
A autoria delitiva é confirmada em juízo pela corroboração das versões expostas na fase policial.

A testemunha
Jovane
Souza Fortunato asseverou que: “Eu estava de serviço com a minha equipe, um patrulhamento ali pela Vila dos Garimpeiros e aí a gente avistou a motocicleta Honda, realizamos a abordagem dela. Ao realizar a abordagem do condutor, a gente constatou que ele não era habilitado, né? Para estar conduzindo a motocicleta e apresentava sinais de embriaguez. Posteriormente, ele não quis fazer o teste de etilômetro, a gente fez um auto de constatação dele e fez o encaminhamento dele”.

Marcos Venício dos Santos, policial militar, declarou em Juízo: “A gente estava em patrulhamento é no bairro Vila dos Garimpeiros, momento que avistamos essa motocicleta com condutor, né,
tornozelado
e foi feita a abordagem
do mesmo
, foi constatado pela equipe aí que
o mesmo
havia bebido e ingerido bebida alcoólica. Foi perguntado
pro
mesmo, foi confirmado,
tava
o odor, né? E foi pedido para ele tirar o os pertences do bolso no momento que ele tirou o celular e quebrou bem na nossa frente.
O mesmo
não portava CNH, foi conduzido. Foi feito boletim e encaminhado até o
Cisc
”.

Pois bem.

É pacífico o entendimento do TJMT no sentido de que o testemunho feito pelos policiais que efetuaram a prisão do denunciado é apto para confirmar a autoria delitiva. Não há qualquer lógica em se recusar validade ao testemunho prestado por policiais, sem a apresentação de qualquer razão objetiva que o justifique, simplesmente pela sua condição funcional. Com efeito, seria um contrassenso conferir aos agentes estatais a missão de prender quem esteja na prática flagrante de crime e, ao mesmo tempo, recusar fé à sua palavra compromissada, tão-somente por ser policial. O depoimento de policiais, a princípio, ostenta o mesmo valor que as demais testemunhas que não exercem tal ofício, devendo as suas declarações serem confrontadas com o acervo probatório para a aferição da sua credibilidade.

Não se pode, pois, elidir a presunção de verdade que emana de tais declarações sem sólidos indícios de que
a mesma
tenha motivos para imputar falsamente o ato criminoso ao acusado.

O réu confessou que ingeriu bebida alcoólica perante a autoridade policial. Sobre o tema, o TJMT possui entendimento de que “O conjunto probatório consistente na confissão extrajudicial, declaração de testemunha policial em juízo e termo de constatação de embriaguez é suficiente a comprovar a materialidade e autoria do crime previsto
no art. 306 do CTB” [N.U 1005241-39.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023,
Publicado
no DJE 13/05/2023].

Importante salientar que, em virtude da recusa do acusado em submeter-se ao teste de alcoolemia, foi lavrado o Auto de Constatação de Embriaguez (ID. 72800413), no qual foram descritos sinais inequívocos de embriaguez, tais como: sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico, falante, dispersivo, entre outros.

Cumpre mencionar, por fim, que o crime tipificado pelo art. 306 do CTB é de perigo abstrato, ou seja, não exige lesão ao bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto. É tipo penal que apenas descreve um comportamento, uma conduta, sem apontar um resultado específico como elemento expresso do injusto. Quanto ao ponto, eis o entendimento do STF: “(...) Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97). Alegada inconstitucionalidade do tipo por ser referir a crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo concreto. Desnecessidade. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso não provido. (...)”. (STF. RHC 110.258. Min. Dias Toffoli).

Nestes termos, não havendo causa que exclua a tipicidade ou culpabilidade do acusado e, ainda, não cabendo espaço para absolvição, a condenação é medida que se impõe
(Id.
304996367
).

A materialidade delitiva está comprovada
pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 304995864 – p. 5); Boletim de Ocorrência (Id. 304995866 – p. 9-10); Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 304995867 – p. 11); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 304995869 – p. 14); Termo de Depoimentos (Id. 304995870 – p. 16-21); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 304995875 – p. 33-35); Termo de Fiança (Id. 304995878 – p. 40).

A autoria delitiva também está comprovada pelo
acervo probatório erigido nos autos
que demonstra, sem sombra de dúvidas,
a prática do delito previsto no

art. 306,
caput
,
c.c
. art. 298, inc. III, ambos da Lei n. 9.503/97
.

Perante a autoridade policial, o
apelante confessou ter ingerido
duas latinhas de cerveja
(Id. 304995875 – p. 33-35).

Na fase inquisitorial, foi confeccionado termo de constatação de embriaguez, lavrado pelas autoridades no momento da prisão em flagrante do recorrente,
registrando a presença de
diversos sinais e sintomas compatíveis com o estado de embriaguez, tais como dificuldade de
equilíbrio, fala alterada, odor etílico no hálito, sonolência e olhos avermelhados (Id. 304995867).

O
termo
e a confissão extrajudicial do apelante foram
corroborado
s
pelas declarações

dos policiais militares
Jovane
Souza Fortunato
e Marcos Venício dos Santos
que
, em juízo, afirmaram:

Que se recorda de algumas partes dos fatos.
Que estávamos em serviço com a minha equipe ali na vila dos Garimpeiros e avistamos uma motocicleta Honda. Que realizamos a abordagem e constatamos que ele não era habilitado para conduzir a motocicleta e apresentava sinais de embriaguez. Que ele não quis fazer o teste de etilômetro e com isso fizemos o auto de constatação dele. Que com isso, fizemos o encaminhamento dele. Que não se recorda exatamente dos sinais, mas que lembra que ele apresentava os sinais, tanto é que fizemos o auto de constatação
.
(Trecho das Declarações do PM
Jovane
Souza
-
Id. 304996364)
(grifos meus)
.

Que
estávamos em patrulhamento, no Bairro Vila dos Garimpeiros. Que avistamos essa motocicleta com o condutor
tornozelado
. Que foi constatado que ele tinha ingerido bebida alcoólica. Que fio perguntado para ele e confirmado. Que estava o odor, né? Que foi pedido para os pertences do bolso, ele tirou do bolso e quebrou
. (Trecho das Declarações do PM Marcos Venício -
Id. 304996364) (grifos meus).

Nesse contexto, verifica-se que o termo de constatação lavrado pelos policiais não constitui elemento probatório isolado. O conjunto probatório, composto tanto pelo referido termo quanto pelos depoimentos das autoridades policiais que realizaram a abordagem do recorrente, evidencia, de forma segura, que o apelante conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Sobre o tema, a jurisprudência é no sentido de que
a embriaguez ao volante pode ser comprovada por meios diversos do etilômetro,
como termo de constatação e depoimentos de agentes públicos.
(N.U 1003127
-
15.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2025,
P
ublicado
no DJE 16/04/2025).

Ainda, vejamos:

Tese de julgamento:
"O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por teste do etilômetro ou outros meios de prova em direito admitidos. 2. É válida a condenação quando os depoimentos policiais, somados ao exame técnico, revelam a alteração da capacidade psicomotora do condutor por ingestão de álcool”.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306,
caput
; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.726.422/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024.

(N.U 1036937-37.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/
2025
) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ART. 386, INC. II, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO – CONFISSÃO DO RÉU EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS ACERCA DA INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA ANTERIORMENTE À CONDUÇÃO DO VEÍCULO – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, porquanto evidenciada a idoneidade do teste de etilômetro encartado nos autos, assim como a presença de provas judiciais quanto à ingestão de bebida alcoólica anteriormente à condução de veículo automotor, subsumindo-se, o caso concreto, ao teor do art. 155 do Código de Processo Penal
.

(N.U 0002917-52.2017.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023) (grifos meus).

Dessa forma,
o termo de constatação de embriaguez
, somado às declarações
d
os agentes policiais
atestando a existência de sinais de embriaguez,
é suficiente
para comprovar a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool (TJMT, Enunciado Criminal n. 8).

Sendo assim, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no
art. 306,
caput
,
c.c
. art. 298, inc. III, ambos da Lei n. 9.503/97
.

Com essas considerações
,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO PROVIMENTO

ao
recurso de Apelação Criminal interposto
por
Emerson Alexandre Souto Silva
,
mantendo
incólume
a sentença condenatória
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025